Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-75.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008243-75.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA SILVA CRUZ - CPF: 955.401.131-87 (RECORRIDO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. REJEITADA. CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu recurso inominado, sem apreciação da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões, buscando o saneamento de omissão e a revisão do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão monocrática quanto à análise da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequados para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. Verifica-se omissão na decisão embargada, diante da ausência de análise da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça arguida nas contrarrazões. O deferimento da gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade, exigindo prova objetiva da incapacidade financeira para sua revogação. A mera existência de crédito em cartão não constitui elemento suficiente para afastar, por si só, a condição de hipossuficiência declarada. A correção da omissão não altera a conclusão do julgado, mantendo-se a improcedência do recurso inominado, sem efeito modificativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente acolhido.
Tese de julgamento
: 1
. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis para rediscussão do mérito. 2. A gratuidade da justiça presume-se válida até prova objetiva em sentido contrário. 3. A simples existência de crédito disponível não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência. 4. O acolhimento dos embargos para sanar omissão pode ocorrer sem alteração do resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 20/04/2020; STJ, AgRg no REsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016; STJ, EDcl no REsp 1513402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 22/03/2021; STJ, EDcl no REsp 2.009.945/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 24/06/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.048.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 309113374 - R.I. no 1008243-75.2024.8.11.0006

– 1a TR
), que indeferiu Recurso Inominado, sem apreciação da impugnação ao benefício da gratuidade.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a omissão ocorrida (ausência de apreciação da impugnação ao benefício da gratuidade nas contrarrazões do RI); - a nulidade verificada no MS no 1001898-28.2025.8.11.900, das Turmas Recursais Reunidas (id. 353093364).

- Da
impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

No caso, a impugnação vem lastreada, exclusivamente, no crédito fornecido ao Embargado, junto a sua operadora de cartão de crédito, sem relevância, por si só, a afastar a declaração de hipossuficiente.

- Da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3a T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão/contradição apontada, para indeferir a impugnação ao benefício da gratuidade, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante da Decisão Monocrática de id. 309113374.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026